Tribunal: STF
Processo: Rcl 75938
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000526-54.2021.5.02.0382, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz ter firmado contrato para prestação de serviços com pessoa jurídica constituída pelo beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise do alegado descumprimento dos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADIs 5.625 e 3.961.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão reclamado:



    Em resumo, a recorrente nega a relação de emprego, apresentando os seguintes fundamentos: que o ônus probatório era do autor; que não estão presentes todos os elementos legais do vínculo empregatício, em especial a ausência de subordinação, pessoalidade e habitualidade; que o contrato firmado entre as pessoas jurídicas é lícito; que o trabalhador é hipersuficiente. Cita o art. 442-B da CLT e o art. 129 da Lei 11.196/05. Sucessivamente, impugna a multa por descumprimento da obrigação de fazer e a condenação no pagamento de verbas rescisórias e indenização pelo seguro-desemprego. Destaca que a dobra do terço constitucional não é devida.



    Nos termos da Norma Consolidada, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Extraem-se do conceito legal os seguintes requisitos: pessoalidade, não eventualidade, subordinação jurídica e onerosidade.



    A ausência de um desses elementos implica o não reconhecimento do vínculo empregatício.



    Com relação às provas documentais, destaco que a ré anexou o contrato de serviços com a empresa do reclamante, Suzar'Art Comercial Cine Vídeo LTDA, fls. 562/565 - ID. ca6e085.



    O documento faz presunção relativa da forma de contratação, podendo ser afastada por provas no sentido contrário, pois o art. 9º da CLT dispõe que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.



    Neste particular, verifico que foram comprovados os requisitos da relação de emprego.



    De início, a onerosidade é fato incontroverso, diante das notas fiscais juntadas pela própria reclamada, que comprovam o pagamento pelos serviços prestados, fls. 566/695 - ID. 3a3467c e seguintes.



    A habitualidade está comprovada pela declaração da testemunha sr. Ivan, que afirmou que ingressou em 2009 e o reclamante um pouco depois e que trabalharam juntos até 2018; que ele saiu antes; que laboravam de segunda a sexta, das 9h às 21h, com 1 hora de intervalo, fls. 836 - ID. 1c0d684. Também se verifica a natureza não eventual pela existência de notas fiscais de 2010 a 2020, fls. 566/695 - ID. 3a3467c e seguintes.



    Com relação à subordinação, a testemunha indicada pela própria ré, sr. Fábio, disse que o reclamante tinha controle de horário entre 6 e 8 horas diárias, porém não batia ponto; que o reclamante saía de férias; que durante as gravações existe uma pausa de 15 minutos; que tinha o Sr. Orlando como seu superior, o mesmo correndo com o reclamante, bem como Sr. Ferrajota, que também era superior aos dois; que não sabe se o reclamante poderia enviar alguém para trabalhar em seu lugar; que o reclamante não poderia se recusar a prestar algum serviço; que não sabe se o reclamante deveria apresentar atestado quando faltasse; que tanto ele como reclamante em alguns dias trabalhavam uniformizados e em outros dias não; que confirma que seu crachá é o mesmo do que o do reclamante; fls. 806 - ID. 550d024.



    Quanto à pessoalidade, o preposto declarou que nenhuma outra pessoa prestou tal serviço pela empresa do reclamante; que a reclamada tem operadores de câmera registrados para trabalharem em outros tipos de programa, porém para teledramaturgia não existem operadores de câmera registrados, pois exige uma capacitação técnica específica.



    A distinção entre os operadores de câmera em razão de capacitação técnica não se justifica, pois o parágrafo único do art. 3º da CLT estabelece que não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.



    Acrescento que a ré assumiu os riscos do empreendimento, o que se extrai da afirmação do preposto que os equipamentos utilizados pelo reclamante eram da reclamada; fls. 804 - ID. 550d024.



    Por fim, cesta básica e férias são elementos comuns aos empregados, e não aos trabalhadores autônomos.



    Em razão de todo o exposto, considero correta a decisão de origem que reconheceu fraude na forma de contratação via pessoa jurídica (art. 9º da CLT) e reconheceu a relação de emprego diante da presença dos requisitos legais, o que afasta a aplicação dos artigos 442-B da CLT e 129 da Lei 11.196/05.



    Existente o vínculo empregatício, por consequência são devidas as verbas rescisórias descritas na r. sentença, inclusive a obrigação de fazer (anotação da CTPS). O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização (Súmula 389, II, do TST). Anoto que o art. 137 da CLT estabelece que sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração, na qual se inclui o terço constitucional.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente